Tribunal: TJMT
Processo: 1016647-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016647-70.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Administração judicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (EMBARGANTE), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (EMBARGANTE), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGANTE), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (EMBARGANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ABEL BATISTA DE SANTANA FILHO - CPF: 053.732.155-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não há decisão alguma, nem mesmo proferida de forma cautelar, que tenha reconhecido o direito dos embargantes e de terceiros, razão pela qual, não se mostra cabível obstaculizar o já moroso processo de liquidação dos ativos da massa falida, ora embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por SILVIO ZULLI, ISIDORO ZULLI, NICOLA CASSANI, RUBENS ZULLI e ENIO ZULLI, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto em face de ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E OUTROS, mantendo inalterada a decisão de origem, que
deferiu o pedido do Administrador Judicial e determinou a expedição de mandado de constatação e arrecadação dos imóveis que comporiam a sede da empresa agravada
.

Para tanto, os embargantes alegam que ao acórdão é omisso, no instante em que deixou de analisar a existência de prejuízos irreversíveis que serão causados aos falidos e a terceiros, com o prosseguimento da arrecadação dos bens, em clara violação ao direito de propriedade alheio.

Assevera que o acórdão restou igualmente omisso quanto a fundamentação acerca da negativa de suspensão do incidente de arrecadação, tendo apenas indicado um precedente, sem a devida justificativa da sua aplicação ao caso concreto.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem, contudo, apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

O julgado, diante do caso concreto, muito bem esclareceu que o pedido de suspensão dos atos de arrecadação da massa falida, dentro do Incidente de Liquidação de Ativos não se mostra cabível, justamente porque a questão atinente a eventuais direitos de terceiros, está sendo discutida em autos próprios, do qual não se tem qualquer notícia de decisão que impeça a arrecadação em curso.

Por outros termos, não há decisão alguma, nem mesmo proferida de forma cautelar, que tenha reconhecido o direito dos embargantes e de terceiros, razão pela qual, não se mostra cabível obstaculizar o já moroso processo de liquidação de ativos da massa falida, ora embargada.

Para espancar quaisquer dúvidas, vale reproduzir o seguinte ponto de destaque do Acórdão objurgado, senão vejamos:

A questão, como dito, está sendo discutida em autos sob sigilo (1012027-77.2021.8.11.0002), dos quais não se tem qualquer notícia acerca de decisão conferindo, ao menos em sede de medida cautelar, direitos sobre os imóveis que agora estão sendo arrecadados em favor da massa falida.

Ademais, vale destacar que o procedimento em questão, por se tratar de um incidente processual, se encontra delimitado desde a sua abertura à arrecadação e liquidação dos bens da massa falida, ou seja, sem qualquer margem para o enfrentamento de questões alheias aos limites do incidente, máxime a discussão sobre partilha de bens em relação ao que os agravantes sequer são partes legítimas (artigo 18 do CPC).

Acerca da autonomia e cognição do incidente de arrecadação de ativos, vale registrar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná, senão vejamos:

Sob esse prisma, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar a alteração da decisão embargada, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023